Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738205-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICENTE CARVALHO DOS SANTOS FILHO IMPETRANTE: AMANDA GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por AMANDA GOMES DE OLIVEIRA, em favor do paciente VICENTE CARVALHO DOS SANTOS FILHO, apontando como autoridade coatora a JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA em face da negativa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A impetrante sustenta que os fatos narrados na denúncia e no relatório final do inquérito policial evidenciam continuidade delitiva, e não reiteração, o que tornaria plenamente cabível o oferecimento do acordo, conforme o artigo 28-A do Código de Processo Penal. Informa que o paciente foi denunciado por supostos furtos ocorridos em quatro datas distintas, sempre contra a mesma empresa, no mesmo local e com o mesmo modus operandi, em conjunto com outros envolvidos, configurando a continuidade delitiva, conforme jurisprudência do STJ e STF, que reconhecem que esse tipo de conduta não impede o oferecimento do ANPP. Aduz que a negativa do Ministério Público violaria princípios constitucionais como legalidade, presunção de inocência e duração razoável do processo. Destaca ainda as condições pessoais favoráveis do paciente: ele é primário, possui residência fixa e histórico de trabalho formal, o que demonstra ausência de habitualidade criminosa e que a manutenção da ação penal, sem a possibilidade de acordo, representa uma medida desproporcional e excessiva, contrariando os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente a suspensão da ação penal em curso e a determinação para que o Ministério Público reavalie a possibilidade de oferecimento do ANPP. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para que seja reconhecida a continuidade delitiva e a anulação da decisão que acolheu a recusa ministerial ao ANPP. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, insurge-se o impetrante por não ter sido proposto ao paciente o Acordo de Não Persecução Penal. A decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, ao magistrado não cabe a verificação dos motivos pelo qual o Ministério Público não ofereceu o Acordo de Não Persecução Penal. Trata-se de questão já apreciada por esta egrégia Corte, consoante se extrai do seguinte aresto: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACUSADO REINCIDENTE. DENÚNCIA RECEBIDA. ACORDO NÃO PROPOSTO. REQUISITOS AUSENTES. PRECLUSÃO. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação. 2. A celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado, sendo expressamente vedada nos casos de investigado reincidente (CPP, art. 28-A, §2o, II). 3. Dada a sua natureza jurídica híbrida, de direito material e processual, o ANPP consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado como medida alternativa à propositura da ação penal. Por conseguinte, em que pese o disposto no art. 28-A, §14, do CPP, a sua aplicação retroativa encontra óbice no recebimento da denúncia, quando se opera a preclusão de tal instituto. 4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1690432, 07094773420238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a proposição de Acordo de Não Persecução Penal possui, além dos requisitos objetivos elencados nos incisos I a IV do § 2o do art. 28-A, os requisitos subjetivos expressos no próprio caput do referido artigo, qual seja a necessidade, a suficiência para reprovação e prevenção do crime. Por oportuno, transcrevo o teor da norma: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...) § 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. § 3o O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. § 4o Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. § 5o Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. § 6o Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. § 7o O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5o deste artigo. § 8o Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. § 9o A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. § 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. (...) § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. Conforme se depreende dos trechos normativos transcritos, há expressa previsão para o caso de o representante do parquet não oferecer Acordo de Não Persecução Penal, qual seja a revisão do ato pela instância superior do órgão ministerial. A atuação do Poder Judiciário sobre a referida proposta é apenas para o caso de, sendo oferecido, o magistrado entender estar em desacordo com a norma de regência ou se mostrar abusivo. A não obrigatoriedade da proposta do referido acórdão, bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir para que seja proposto, já foram objeto de apreciação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL RECUSADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA. DELITO COMETIDO DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto (HC n. 612.449/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/09/2020). (...) Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no HC n. 703.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENA E RECUSA DE ENVIO À PGJ. RECUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO PARQUET. ANUÊNCIA DO MAGISTRADO. PROPOSTA DE REVISÃO REQUERIDA A DESTEMPO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção , julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018. 2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 4. Conforme o acórdão ora impugnado, o requerimento de revisão do não oferecimento de proposta do ANPP, para fins de análise do órgão superior do Ministério Público local, ocorreu a destempo pela defesa, deixando que a instrução criminal fluísse regularmente. (...) 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) Assim, não se verificando o vindicado constrangimento ilegal, constata-se a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do Juízo de origem. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.